Tribunal: STF
Processo: ARE 1568402
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TCE. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO CONTROLE TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo contra decisão que manteve a execução fiscal fundada em Certidão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), rejeitando a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por entender que a aprovação das contas pelo Legislativo Municipal não afeta a decisão técnica do TCE de imposição de multa. 



    II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a aprovação das contas pelo Legislativo Municipal pode invalidar a execução fiscal baseada em certidão do TCE que impõe multa ao gestor público.



     III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou, no julgamento do RE nº 729744 (Tema 135), que o parecer técnico do TCE tem natureza opinativa para fins políticos, aplicando-se apenas em casos de inelegibilidade, não afetando a responsabilidade do gestor por infrações de ordem técnica. O controle técnico realizado pelo TCE, que impõe multas ou débitos ao gestor público, não depende da aprovação ou julgamento posterior pelo Legislativo Municipal, que exerce controle de natureza política. 



    IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: “1. A aprovação das contas pelo Legislativo Municipal não invalida a certidão de dívida ativa emitida pelo Tribunal de Contas que impõe multa ao gestor público. 2. O parecer técnico do TCE, para fins políticos, não interfere em sanções administrativas decorrentes de suas atribuições de controle técnico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 70, II, c/c art. 75. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2016. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 31, § 2º, e 71, II, da Constituição, sustentando identidade da matéria com os Temas 157 e 835 da Repercussão Geral e o afastamento indevido, pelo Tribunal de origem, da aplicação dos referidos paradigmas.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADPF 982, Rel. Min. Flávio Dino, reafirmou sua jurisprudência e firmou a seguinte tese:



    “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;



    (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;



    (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Quanto ao mais, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.395.696-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.221.517-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



     1. A circunstância de a multa administrativa em análise decorrer não da apreciação das contas anuais de prefeito, mas de irregularidades detectadas por Tribunal de Contas Estadual, torna inaplicáveis à espécie os Temas 157 e 835 da repercussão geral. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



     2. Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescrição da pretensão punitiva – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator